Tribunal: STF
Processo: Rcl 46295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPENSAÇÃO NO VALOR DO PRECATÓRIO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 15.3.2021 por João Ângelo Garcete contra a seguinte decisão, proferida, pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná no Agravo de Instrumento n. 0021343-70.2019.8.16.0000, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONDENAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – FUNDAMENTO DO RECURSO: IRREPETIBILIDADE DE BENEFÍCIO PAGO A MAIOR: INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECORRIDA CUMPRIU EXATAMENTE O QUE DETERMINA O TÍTULO EXECUTIVO: PAGAMENTO DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE A APOSENTADORIA PAGA E A DEVIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 17).
    O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a seguinte decisão:
    “Entre 11/2012 à 06/2014, o requerente recebeu valores a mais do que lhe era realmente devido por deferimento da Administração Pública, sendo posteriormente a irregularidade revertida por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
    O exequente, no momento de efetuar os cálculos, contabilizou como zero o valor referente às diferenças devidas em tal época. O Município considerou a quantia paga a mais como devida e descontou-as do total a ser pago. 
    O Município possui razão. 
    De fato, as verbas em cobrança possuem natureza alimentar e não podem ser repetidas ou compensadas com eventual dívida que o requerente possua com a entidade. 
    Contudo, o Município não pode ser forçado a pagar uma segunda vez valor já pago sob pena de ensejar enriquecimento infundado do réu. 
    Mesmo que a diferença em desfavor do exequente em razão de ter recebido a mais do que a quantia efetivamente devida não possa ser restituída ou compensada em favor do ente público, para os fins de pagamento das diferenças remuneratórias a que este foi condenado a pagar em sentença, o excesso na folha de pagamento do requerente como quantia efetivamente paga do crédito do autor.(…) 
    Não se confunde com restituição ou compensação. É simples abatimento. (…)
      III. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução” (e-doc. 15). 
    2. O reclamante alega que “os §§ s 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, alterados pela Emenda Constitucional 62/2009, tiveram sua inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, de sorte que não é mais possível proceder esse abatimento, a título de compensação, no valor de precatório de débitos da Fazenda Pública. Os parágrafos foram considerados inconstitucionais sob a alegação de ofensa ao princípio da isonomia, em razão de que acrescenta uma prerrogativa ao Estado que não é assegurada ao entre privado. 
    Ocorre que, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu/PR, em Decisão Interlocutória (anexo), deferiu o pedido de abatimento/compensação realizado pela Fazenda Pública, onde deixou de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como deixou de demonstrar a diferença no caso em julgamento ou superação de entendimento” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que, “não obstante, Embargada a decisão Reclamada, o MM. Juízo afirmou de forma tautológica que: ‘Não se confunde com restituição ou compensação. É simples abatimento.’ (anexo) 
    Entretanto, esse “simples abatimento”, é um abatimento, a título de compensação, no valor do precatório de débitos para com a correspondente Fazenda Pública, o qual teve a sua inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 
    Inconformado com a decisão, o Reclamante interpôs agravo de instrumento de n.º 0021343-70.2019.8.16.0000, endereçado ao Tribunal de Justiça do Paraná, a fim de reformar a decisão que inconstitucionalmente deferiu o abatimento de valores, a título de compensação, no valor do precatório. 
    Ocorre que, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conheceu o recurso interposto e negou provimento, sem demonstrar qualquer distinção no caso em julgamento e/ou superação do entendimento, tal como pode visualizado no acórdão do agravo de instrumento n.º 0021343- 70.2019.8.16.0000 (anexo), bem como no acórdão dos Embargos de Declaração (0021343-70.2019.8.16.0000 ED1) (anexo). 
    Portanto, diante do efeito substitutivo do acórdão em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.008, do Código de Processo Civil, requer já procedência da presente Reclamação para fins de cassar o acórdão Reclamado, ordenando à autoridade reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade dos julgamentos des[t]e egrégio Supremo Tribunal Federal ” (fls. 4-5, doc. 1).
    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação para fins de cassar a decisão judicial atacada, ordenando à autoridade reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade dos julgamentos des[t]e egrégio Supremo Tribunal Federal ” (fl. 5, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer o excesso de execução, no Agravo de Instrumento n. 0021343-70.2019.8.16.0000, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425.
    5. Naquelas ações diretas de inconstitucionalidade, este Supremo Tribunal assentou “a inconstitucionalidade da expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no § 2º; nos § 9º e § 10; e das expressões ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ e ‘independentemente de sua natureza’, constantes do § 12, todos dispositivos do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC n. 62/2009” (ADI n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.9.2014).
    Em 25.3.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento da proposta de modulação apresentada em questão de ordem pelo Ministro Luiz Fux:
    “1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) – durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) – delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) – atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015”.
    6. Assim, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade apontadas como paradigmas de confronto, este Supremo Tribunal analisou os débitos da Fazenda Pública inscritos em precatório, não alcançando o caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, aplicável a pessoas jurídicas de direito privado.
    7. Na espécie examinada, foi deferido abatimento no valor do precatório de débito da Fazenda Pública, não havendo, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ATO RECLAMADO. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 78, § 2º, DO ADCT. ADIS 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. No julgamento da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, entre outras disposições, o STF afirmou a validade de compensações realizadas com precatórios com base na EC nº 62/2009, até 25.03.2015. 2. Não guarda relação de aderência estrita com aquele julgado decisão que afirma a impossibilidade de compensação de débito tributário com precatório alimentar cedido, com base no art. 78, caput e § 2º, do ADCT, dispositivos estes que não foram objeto das ADIS 4.357 e 4.425. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015” (Rcl n. 24.074-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.11.2016).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 33.068-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.357/DF E 4.425/DF E DAS RCLs 22.012/RS E 23.035/RS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E A DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma. II – A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de inexistir estrita aderência entre o conteúdo das decisões que determinam a utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas (a partir de 14/3/2013) e o decidido no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 26.394-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. Execução de débito trabalhista constituído por decisão judicial. Artigo 39 da Lei nº 8.177/91. Aplicação de índice distinto da TR para correção monetária. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Agravo regimental não provido.
    1. Presente a atuação de órgão da Justiça do Trabalho, nos limites de sua competência jurisdicional para afastar a aplicação do art. 39 da Lei nº 8.177/91.
    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 26.034-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.6.2018).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 4.357/DF E DA ADI 4.425/DF – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTOS EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LIMITOU-SE A APRECIAR A CONTROVÉRSIA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E À COMPENSAÇÃO DA MORA DE CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA POR SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 18.270-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.2.2016). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E RECLAMAÇÕES 22.012 E 23.035. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E AS AÇÕES CONCENTRADAS. RECLAMAÇOES DESTITUÍDAS DE CARÁTER VINCULANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 26.128/RS-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento unânime, DJe de 13.10.2017).
    Ausente a identidade material entre a decisão reclamada e as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357/DF e 4.425/DF apontadas como paradigmas, evidencia-se o desatendimento aos requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora